Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. SEGURO. EXTENSÃO. QUANTUM DEVIDO. FRAÇÃO JÁ DEDUZIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento em valor abaixo do pretendido, acrescido de correção monetária e juros de mora.

2. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. 2.1. Restando demonstrado que o valor vindicado pela seguradora foi o efetivamente suportado, deve a condenação ser majorada para alcançar o total do dano, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré.

3. Recurso conhecido e provido.